Tribunal: TJDFT
Processo: 0751788-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO ESPECIALIZADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONVENÇÃO. relação pessoal ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.
1. A competência do juízo especializado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é absoluta, limitada às matérias enumeradas no art. 33, da Lei no 11.697/2008 e no art. 2o da Resolução no 23/2010, do TJDFT.
2. Eventual relação pessoal entre os sócios não se confunde com as relações destes com a própria sociedade, de sorte que não está presente a conexão com a causa de pedir da ação principal, pressuposto de admissibilidade da reconvenção.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E desPROVIDO.